Tribunal: TJES
Processo: 5000014-84.2020.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000014-84.2020.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO LOPES DE ALMEIDA
RECORRIDO: JOSE LEOPOLDO RODRIGUES DE ALMEIDA
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000014-84.2020.8.08.0005
Origem
: Juízo de Apiacá - Vara Única
RECORRENTE
: MARCOS ANTONIO LOPES DE ALMEIDA
RECORRIDO
: JOSÉ LEOPOLDO RODRIGUES DE ALMEIDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. AUSÊNCIA DO DECURSO DA PRESCRIÇÃO. PRAZO DE 03 ANOS A SER COMPUTADO A PARTIR DO ENCERRAMENTO DA POSSIBILIDADE DE AJUIZAR A EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

(1).
Trata-se de cobrança decorrente de notas promissórias emitidas pela parte ré, com vencimento em 14.04.2014.

(2).
O ato sentencial acolheu o pedido de prescrição formulado pela parte ré e julgou extinta a ação de cobrança em razão da prescrição do título, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3)
. Compulsando os autos, nota-se que a parte autora ajuizou a presente demanda em
18 de março de 2020
, a fim de receber crédito constante em nota promissória, cujo vencimento ocorreu em
14 de abril de 2014
.

(4).
Apesar de o autor ter denominado a ação como “Cobrança” e o Juízo
a quo
ter reconhecido a prescrição quinquenal para cobrança do crédito por entender que se estaria diante de uma “Ação Monitória”, nota-se que, em verdade, cuida-se de “Ação de Locupletamento Ilícito”. É importante ressaltar que não se tem,
in casu
, a denominada “ação monitória”, até porque o sistema dos juizados especiais não admite a tramitação de ações de rito especial, visto que incompatível com aquele estabelecido na Lei 9.099/95. Esse, por sinal, é o espírito da orientação descrita no Enunciado Cível nº 8, do FONAJE.

(5).
Por se tratar de ação de locupletamento ilícito, o prazo prescricional para a sua propositura, ante à falta de previsão específica no art. 48 do Decreto 2.044/1908, é o de 03 (três) anos, nos termos do art. 206, §3º, IV, do Código Civil, o qual se inicia apenas após o decurso do lapso para ajuizamento da ação executiva (também em 3 anos). Nesse sentido, tem-se a firme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, destacando-se para tal fim o seguinte julgado,
in verbis
(com nossos grifos): “
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. DÚVIDA QUANTO AO FUNDAMENTO DA AÇÃO: ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL OU ART. 48 DO DECRETO N. 2.044/1908. BROCARDO
DA MIHI FACTUM DABO TIBI IUS
. APLICAÇÃO DO SEGUNDO DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DO LOCUPLETAMENTO PELA SÓ APRESENTAÇÃO DO TÍTULO, ACOMPANHADO DO PROTESTO PELA FALTA DE PAGAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 333, I, DO CPC RECONHECIDA. 1. O juiz não está adstrito aos nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplicação do brocardo
da mihi factum dabo tibi ius
. 2. A existência de ação de locupletamento amparada em nota promissória prescrita, prevista no art. 48 do Decreto n. 2.044/1908 (aplicável às notas promissórias por força do art. 56 do mesmo diploma legal), desautoriza o cabimento da ação de enriquecimento sem causa amparada no art. 884 do Código Civil, por força do art. 886 seguinte. 3.
Considerando que o art. 48 do Decreto n. 2.044/1908 não prevê prazo específico para a ação de locupletamento amparada em letra de câmbio ou nota promissória, utiliza-se o prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, contado do dia em que se consumar a prescrição da ação executiva
. 4. Na ação de locupletamento prevista na legislação de regência dos títulos de crédito, a só apresentação da cártula prescrita já é suficiente para embasar a ação, visto que a posse do título não pago pelo portador gera a presunção juris tantum de locupletamento do emitente, nada obstante assegurada a amplitude de defesa ao réu. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido” (REsp 1.323.468/DF, Rel. Min. João Otavio de Noronha, j. 17/03/2016)”
.

(6)
. Considerando que o prazo prescricional da execução decorreu em 14.04.2017, a prescrição para ajuizamento da ação por locupletamento ilícito ocorreria apenas em 14.04.2020. Assim sendo, anula-se a sentença objurgada para determinar o regular prosseguimento do feito, ante a inocorrência da prescrição, vez que a ação foi proposta em 18.03.2020. Ainda que seja desnecessária a comprovação do negócio jurídico subjacente na ação de locupletamento indevido, não é possível adentrar ao mérito,
valendo-se da aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º), uma vez que, além da inexistência de pedido expresso em tal sentido no apelo,
não foram apreciados no Juízo de origem os demais argumentos levantados pelas partes, o que implicaria em supressão de instância.

(7)
.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Sentença anulada, de modo que se determina o retorno dos autos ao Juízo de origem, para fins de continuidade da marcha processual nos termos prolatados.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)